Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-87.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CIVIL. AGRESSÃO VERBAL EM ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE AGRESSÕES MÚTUAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Narra a autora que é proprietária de imóvel situado no Gama Shopping e que, em 25/02/2021, durante a assembleia de condomínio para eleição de síndico, foi agredida verbalmente pelos réus. Requer a condenação de ambos no pagamento de indenização por danos morais. Em sua defesa, os réus alegam que não houve agressão e apresentam pedido contraposto, objetivando a condenação da autora em indenização por danos imateriais. A sentença julgou procedente o pedido para condenar cada um dos réus no pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. É incontroverso o fato de que, em 25/02/2021, autora e réus participavam de assembleia de condomínio quando se envolveram em uma discussão referente às procurações para eleição do síndico do condomínio. A controvérsia gira em torno da existência de conduta agressiva cometida pelos réus capaz de ofender a honra da autora.
4. Os vídeos juntados por ambas as partes demonstram a dinâmica dos fatos, sendo um complementar ao outro, uma vez que um replica as imagens da câmera de segurança e o outro traz imagens de celular de um dos presentes que filmou a discussão de um local próximo aos envolvidos.
5. Os vídeos juntados aos autos pelos réus (imagens da câmera de segurança) confirmam que havia muitas pessoas no local, sendo dificultosa a percepção exata do conteúdo dos diálogos, uma vez que a captação do som era precária. Os vídeos AGS 2021-001 a AGS 2021-004 mostram os momentos antes da discussão, quando autora se encontrava próximo ao balcão conferindo a documentação referente à assembleia e questionando a procuração de um dos votantes, aparentemente calma, sem agredir ninguém (ID 35077548/35077550 e 35077909). Os vídeos AGS 2021-007 a AGS 2021-012 mostram os momentos posteriores à discussão e indicam que a autora continuou a conferência da documentação (ID 35077553/ 35077558 e 35077910).
6. Por sua vez, os vídeos AGS 2021-005 a AGS 2021-006 retratam o exato momento da discussão (ID 35077554/35077555), sendo que a autora conferia a documentação sobre o balcão, quando foi questionada pelo senhor de camisa azul quadriculada (réu Raimundo Ilná). Apesar de, naquele vídeo, não se conseguir escutar exatamente os temos da discussão, o vídeo de ID 35077525, filmado por alguém que estava bem próximo às partes, possui áudio claro e límpido que permite constatar as ofensas perpetradas contra a autora.
7. Logo no início do vídeo de ID 35077525, observa-se que a autora, portando alguns papeis nas mãos e relativamente calma, falava com um dos réus afirmando “Você fala o que você quer e eu falo o que eu quero, você não escuta o que não quer e eu não escuto o que não quero, eu não quero te escutar”, momento em que o réu Raimundo Ilná disse “Vá tomar onde você quiser ir” (aos 10 segundos do vídeo), o que, por óbvio fez com que a autora se exaltasse e exigisse respeito. Ato contínuo, o réu Antônio Colombo, pessoa vestindo camiseta branca e vinho, aproximou-se da autora e gritou: “Tira essa mulher doida daí”, “Vai a merda” e “Vai tomar naquele lugar” (19, 25 e 29 segundos).
8. Inobstante as alegações de que não agrediu verbalmente a autora e que tudo não passou de um diálogo acalorado, as provas dos autos demonstram exatamente o contrário, valendo ressaltar que os depoimentos das testemunhas Hemerson Borges Gontijo, Wesley dos Santos Valença e Jéssica Miranda Rodrigues, que estavam presentes na assembleia, são uníssonos quanto às agressões verbais proferidas contra a autora (ID 35077943 / 35077950).
9. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). É certo que o proferimento de palavras de baixo calão e xingamentos em ambiente de assembleia de condomínio na frente dos demais condôminos que participavam da reunião é capaz de trazer perturbação e dissabores aptos a abalar a dignidade da vítima, caracterizando o dano moral.
10. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
11. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 2.000,00 para cada réu, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.